Tribunal: STF
Processo: Rcl 42265
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Alexander Benjamin Cól Guther contra acórdão proferido pela 33ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A decisão manteve a determinação do juízo de primeiro grau quanto à necessidade de apresentação de documentos para comprovação de hipossuficiência como exigência para concessão do benefício de gratuidade de justiça. 
    2. A parte reclamante alega afronta à autoridade dos precedentes firmados no AI 649.283-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e na Rcl 31.713-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Luiz Fux. Defende que a manutenção da decisão reclamada obstaria o direito de acesso ao benefício da gratuidade da justiça, pois, segundo entende, seria desnecessária a comprovação da hipossuficiência, conforme o § 3º do art. 99 do CPC. 
    3. É o relatório. Decido.
    4. Estando o feito suficientemente instruído, dispenso as informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 
    5. O reclamante informa, como causa de pedir desta ação, violação de direito objetivo e de precedentes sem efeito vinculante. 
    6. A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo, como é o caso dos autos, não dá ensejo à propositura de reclamação, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal nas Rcsl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; e 5.391-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. No mesmo sentido, veja-se a Rcl 23.051-AgR, sob a minha relatoria:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DA VIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO OBJETIVO E A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO SOBRE A QUESTÃO IMPUGNADA NAS INSTÂNCIAS INFERIORES. 
1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CRFB/1988, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo e no terceiro casos, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte. 
2. A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de Súmula sem força vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 
3. Não cabe reclamação para o exame da tese de fundo quando o que se pretende, na verdade, é viabilizar um recurso não interposto. 
4. Agravo regimental desprovido.”
    7.  Inviável, portanto, a presente reclamação, ao alegar afronta aos julgados no AI 649.283-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e na Rcl 31.713-AgR-ED/RJ, em razão da ausência de efeito vinculante destes. Da mesma forma, inviável reclamação por afronta ao § 3º do art. 99 do CPC.
    8. Por fim, pontuo que o autor parece pretender utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, para postular uma nova apreciação de um julgamento que transcorre na origem de forma regular, devendo a reclamante socorrer-se da via recursal.
    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada. 
    Publique-se.
       Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator